Tribunal: TJMT
Processo: 0000949-05.2016.8.11.0059
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000949-05.2016.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), VILSON POLLO TRINDADE - ME - CNPJ: 04.069.599/0001-70 (APELADO), VILSON POLLO TRINDADE - CPF: 513.515.521-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – INTERRUPÇÃO DO INSTITUTO COM O DESPACHO QUE DETERMINA A CITAÇÃO – DECURSO DO LUSTRO QUINQUENAL – NÃO OBSERVAÇÃO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO.

A prescrição da pretensão executória, contemplada no artigo 174 do Código Tributário Nacional, se perfaz com o decurso do lustro entre e a constituição definitiva do crédito tributário e a citação válida,
in casu
, logo, se o lapso não é constatado, há de se afastar o reconhecimento efetuado na Sentença.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que, nos autos da

Ação de Execução Fiscal no 0000949-05.2016.8.11.0059 (Código – 64100) proposta em desfavor da empresa
Vilson Polo Trindade – ME
e seu corresponsável
Vilson Polo Trindade
, reconheceu de ofício a prescrição da pretensão executória dos créditos exequendos, declarando por corolário, a extinção do feito com resolução do mérito com fulcro nos artigos 924, I, e 487, III, ambos do CPC.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios (Id. 58109450, fl.02).

Em suas curtas razões recursais, o apelante sustenta, em suma, que os créditos tributários não se encontram prescritos, a rigor do que dispõe o artigo 174 do Código Tributário Nacional, eis que não decorridos mais de 5 (cinco) anos da constituição definitiva dos referidos e do despacho que ordenou a citação do devedor.

Defende que como houve parcelamento, “
o sujeito passivo confessou a dívida e firmou o Acordo de Parcelamento, o que interrompeu a prescrição
”, e dessa forma, “
uma vez interrompida, a prescrição
”, esta “
permaneceu suspensa até o inadimplemento, a partir de quando, quebrado o pacto, ressurgiu a possibilidade de agir para a Fazenda Estadual, reiniciando-se a contagem do prazo prescricional
” (Id. 58109452, fl.03).

Forte nessas premissas, pugna pela reforma da decisão para o fim de se afastar o reconhecimento da prescrição, de modo que o feito executivo possa retomar o seu regular prosseguimento. (Id. 58109452, fl.04).

Não há contrarrazões em face da ausência de angularização processual. (Id. 58109457).

Dispensável a intimação da douta Procuradoria-Geral de Justiça em face do que preconiza a Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 26 de abril de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que, nos autos da

Ação de Execução Fiscal no 0000949-05.2016.8.11.0059 (Código – 64100) proposta em desfavor da empresa Vilson Polo Trindade – ME e seu corresponsável Vilson Polo Trindade, reconheceu de ofício a prescrição da pretensão executória dos créditos exequendos, declarando por corolário, a extinção do feito com resolução do mérito com fulcro nos artigos 924, I, e 487, III, ambos do CPC.

Antes de adentrar, no cerne recursal, creio que se faz necessário um breve resumo dos fatos, para uma melhor compreensão do julgado em exame.

Extrai-se dos autos, que na origem, o Estado de Mato Grosso propôs em 23/03/2016 Ação de Execução Fiscal em face da Pessoa Jurídica Vilson Polo Trindade – ME e seu corresponsável Vilson Polo Trindade (Id. 58072485), visando a cobrança do ICMS, cujo montante perfazia à época, o total de R$ 6.736,41 (seis mil setecentos e trinta e seis reais e quarenta e um centavos) consoante se infere da CDA no 20161527
(Id. 58072485, fls. 01 e 02).

O despacho que ordenou a citação por carta com aviso de recebimento - AR, ocorreu na data de 05/04/2016 (Id. 58107989), tendo sido a respectiva Carta expedida em 20/05/2016 (Id. 58107991, fls.01 e 02), todavia, tal medida restou infrutífera (Id. 58107993, fl.02).

Ato contínuo, a Fazenda Pública Estadual requereu novamente a citação via correios (Id. 58107997), todavia, tal pleito sequer fora apreciado, uma vez que em 31/01/2018, sobreveio sentença cujo teor reconheceu de ofício a prescrição da pretensão executória e extinguiu o processo com resolução de mérito (Id. 58109450, fl.02).

Contra essa decisão, o Ente Federativo interpôs o presente recurso de apelação argumentando em suma:
a)
inocorrência do lapso de 5 (cinco) anos previsto no art. 174 do CTN, bem como,
b)
a interrupção do prazo prescricional em razão do parcelamento ocorrido na via administrativa, sendo que àquela somente voltou a correr quando do inadimplemento por parte do devedor do acordo entabulado.

Com razão o apelante
.

Isso porque a ação fora ajuizada tempestivamente antes do transcurso do quinquênio legal firmado no art. 174 do Código Tributário Nacional. Explico.

A referida conclusão, advém do cediço e notório conhecimento de que o instituto da prescrição da pretensão executória, ocorre no decurso de 5 (cinco) anos, entre a data da constituição definitiva do crédito, e o despacho que ordena a citação, de acordo com o estabelecido no artigo 174, I, do CTN, veja-se:

“
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)
”

(...) (destaquei)

Assim, o que resta é a averiguação da Certidão de Dívida Ativa, a fim de constatar as datas, e observar se realmente o instituto se perfez.

Ao compulsar a Certidão de Dívida Ativa no 20161527 em exame (Id. 58072485, fls. 01 e 02), nota-se que a data da constituição definitiva do crédito, ocorreu em
30/04/2011
(Id. 58107987), e como o despacho que determinou a citação por carta com aviso de recebimento - AR, se deu na data de
05/04/2016
(Id. 58107989), verifico que não findou-se o lapso temporal previsto em lei – art. 174 do CTN.

Dito de outro modo, a prescrição da pretensão executória, somente teria se perfectibilizado caso o despacho citatório tivesse sido proferido em data posterior à 30/04/2011, no entanto, como ocorreu em 05/04/2016 (25 – vinte e cinco dias antes do prazo fatal), não há que se falar em mácula prescricional.

Apenas para que não sopesem dúvidas, observe-se o que dispõe a jurisprudência pátria:

TRIBUTÁRIO. CDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7/STJ. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

(...)

III - No caso dos autos, verifica-se que o acórdão regional recorrido tratou da prescrição da execução fiscal em conformidade com a jurisprudência desta Corte, razão pela qual não merece reforma. É o que se verifica no excerto do voto regional, in verbis (fl. 191
): "No tocante à prescrição, dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional que: 'A ação para cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos, contados da data da sua constituição definitiva. Na hipótese, observa-se que os débitos fiscais, relativos a diferenças de IRPF recolhidos a menor, foram constituídos de ofício pela autoridade fiscal , do que foi notificado o contribuinte em 29/07/2013. Assim, após desse marco, surge para o Fisco a exigibilidade da dívida (pretensão executória), condição para a fluência da prescrição. Dessa forma, considerando entre a data da constituição definitiva e o despacho ordenador da citação (02/12/2014) não transcorreu o lustro prescricional do art. 174 do CTN, de forma que não há prescrição a ser pronunciada
.

IV - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1196387/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 8/5/2018, DJe 15/5/2018). (Destaquei)

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – CONFIGURAÇÃO – DECURSO DO QUINQUÊNIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 – RECURSOS DESPROVIDOS.
1 – Há de se reconhecer a prescrição prevista no artigo 174 do Código Tributário Nacional, nos casos em que ocorre o transcurso do quinquênio previsto no caput do dispositivo.

(...)

(N.U 0005433-52.2009.8.11.0045, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 1/7/2019, Publicado no DJE 11/7/2019) (Destaquei)

À vista disso, concluo que, como não houve o decurso do lustro prescricional, há de se afastar a hipótese de reconhecimento do instituto abarcado no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, para anular a sentença, e determinar o retorno dos autos à comarca de origem, para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021